Tribunal: STF
Processo: ARE 1343966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, pp. 63-64):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 2.377, DE 17.10.1995, A PARTIR DA DATA EM QUE A AUTORA FOI REMOVIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (04.08.1998). A previsão do marco de 31 de Agosto de 1995, previsto na referida lei, refere-se ao termo inicial do direito ao recebimento de tal gratificação para aqueles que preenchem os requisitos, ou seja, ocupar cargo de provimento efetivo privativo da Secretaria Municipal de Administração ou estarem lotados e em efetivo exercício nesta. Enquanto não revogada tal lei, farão jus ao recebimento da gratificação em tela os servidores que vierem a ser lotados na mesma e enquanto nela forem mantidos. Assim, não há como negar o direito da autora/segunda apelante de receber a gratificação em tela, a partir de 04.08.1998, observada a prescrição quinquenal, enquanto permanecer em tal lotação. Entretanto, não pode ser mantida a aplicação da Lei n° 11.960, a partir de 29.06.2009, visto que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1166267 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0221459-0), esta lei só se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, o que não é o caso dos autos. Verifica-se que o pedido inicial foi acolhido em sua maior parte, devendo ser aplicada a regra do art. 21, parágrafo único do CPC. Desprovido o primeiro recurso (do réu) e provido parcialmente o segundo (da autora) e, em reexame necessário, reforma-se o decisum para manter a incidência dos juros no percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1 2-F da Lei n29.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 42da Medida Provisória n2 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, vigente à época do ajuizamento da presente ação, até o efetivo pagamento.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, pp. 82-86).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV; 61, II, “a”; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “Com efeito, o Recurso Extraordinário é cabível e merece provimento porque o v. acórdão, ora recorrido, ao entender cabível o pagamento da gratificação pretendida pelo Autor, violou o que dispõe o inciso II, do art. 5º, inciso II, letra A, do art. 61, ambos da CF/88. Isto porque, entendeu que a legislação que prevê o pagamento da gratificação pretendida estabelece a satisfação de, apenas, um _dos requisitos _nela indicados, quando, pelo texto da lei, é exigida a satisfação de dois requisitos simultaneamente, decisão que viola o princípio da legalidade, na medida em que impõe obrigação não prevista em lei; viola também o princípio da iniciativa privativa das leis pelo Executivo em matéria de remuneração de pessoal, na medida em que o Judiciário criou uma obrigação que não está prevista na lei, substituindo a iniciativa das leis que, nesta matéria, é privativa do Chefe do Executivo.”(eDOC 5, pp. 95-96).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 6, pp. 140-141 e eDOC 7, pp. 1-8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica a súmula 280, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente